Tribunal: STF
Processo: ARE 1460853
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    “ EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON ESTADUAL – COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO - OBSERVÂNCIA - LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PARÂMETROS DE FIXAÇÃO PREVISTOS NO CDC. 



    - Compete ao Ministério Público, por meio do PROCON Estadual, o exercício do poder de polícia administrativa para apurar e aplicar sanção administrativa pelo descumprimento de normas consumeristas, seja em função do que estabelece o Código de Defesa do Consumidor ao instituir o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ou mesmo porque os arts. 14 do ADCT da CEMG e 273 da Lei Complementar n. 34/1994 estão em consonância com as funções institucionais do Ministério Público – caput do art. 127 da CR/88.



     - A competência regulamentar e fiscalizatória da ANATEL não tem o condão de impedir a atuação do PROCON quando constada lesão a direito dos consumidores. 



    - Não há falar em prescrição quando não transcorreu mais de 05 (cinco) anos entre os fatos e a instauração do procedimento administrativo. 



    - Demonstrado o descumprimento de normas de proteção das relações de consumo, no bojo de processo administrativo instaurado pelo PROCON Estadual, em que assegurada a oportunidade defensiva, revela-se legal a multa aplicada, bem como o valor arbitrado, visto que observados os parâmetros estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor”. (Documento eletrônico 136)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos para declarar nulo julgamento realizado no dia 11/11/2021 e determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da da Arguição de Inconstitucionalidade n. 1.0000.20.456730-9/003 (documento eletrônico 159).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 21, XI, 22, IV, 37, XXI e 129, VII e IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem, quanto à competência do Ministério Público para aplicar multa, atividade originária do PROCON, assim decidiu a controvérsia: 



    “O primeiro argumento trazido pela apelante para o reconhecimento da nulidade da multa é a incompetência funcional do Ministério Público para exercer delegação de atividade do PROCON em razão da (i) inconstitucionalidade do art. 14 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais e do art. 273 da Lei Complementar n. 34/1994, por atribuírem ao Parquet funções que não se coadunam com a CR/88; bem como (ii) por não ser órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 2º do Decreto Federal n. 2.181/1994).



    Todavia, não assiste razão ao apelante quanto a este argumento, pois, conforme já decido por esta douta Câmara, em questão semelhante, ´indene de dúvida a competência do Ministério Público para, por intermédio do PROCON Estadual, exercer o poder de polícia no desiderato de apurar eventuais violações às normas consumeristas e, após instauração do devido processo administrativo, proceder à imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078/90, de acordo com as explicitações do Decreto nº 2.181/1997´ (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.14.255505- 1/001 – Relatoria do Des. Bitencourt Marcondes).



    [...]



    Assim, compete ao Ministério Público o exercício da fiscalização e defesa do consumidor, seja porque o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/90), conferiu ao PROCON estadual/municipal atribuição fiscalizar o cumprimento da legislação consumerista; ou mesmo porque os arts. 14 do ADCT da CEMG e 273 da Lei Complementar n. 34/1994 estão em consonância com as funções institucionais do Ministério Público – caput do art. 127 da CR/88”. (Documento eletrônico 136, pp. 4 a 7)



    Observo, portanto, que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 8.078/1990), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1152438 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09/10/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe 24/4/2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESRESPEITO A NORMAS CONSUMERISTAS. MULTA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ´tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento ´. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1415026 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20/09/2023)



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.453.259/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/10/2023; ARE 1.266.439/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/10/2023; ARE 1.432.698/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/5/2023; e ARE 1.380.725/MG, Rel. Min. Luiz Fuz, DJe 10/5/2022.



    Em relação à ofensa ao art. 37, XXI, da Carta da República, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).  



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator